Tribunal: TJSP
Processo: 1022897-49.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Ocorrência – Descontos indevidos em conta corrente da autora – QUANTIFICAÇÃO – Manutenção em R$ 5.000,00 – Princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Atendimento – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Observância dos ditames do Art. 85, § 2o, do CPC – Majoração para 15% sobre a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Ocorrência – Descontos indevidos em conta corrente da autora – QUANTIFICAÇÃO – Manutenção em R$ 5.000,00 – Princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Atendimento – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Observância dos ditames do Art. 85, § 2o, do CPC – Majoração para 15% sobre a condenação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022897-49.2019.8.26.0451
Registro: 2020.0000872555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022897-49.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante RONALDO
AUGUSTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022897-49.2019.8.26.0451
2
4a Vara Cível de Piracicaba/SP
Apelante: RONALDO AUGUSTO FERREIRA1
Apelada: SABEMI SEGURADORA S/A
MM Juíza de Direito: Dra FABIOLA GIOVANNA BARREA
VOTO No 27886
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MORAL Ocorrência
Descontos
indevidos
em
conta
corrente
da
autora

QUANTIFICAÇÃO Manutenção em R$ 5.000,00 Princípio da
razoabilidade
e
proporcionalidade

Atendimento

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

Observância dos ditames do Art. 85, § 2o, do CPC Majoração
para 15% sobre a condenação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A
sentença,
de
fls.
82/85,
julgou
procedente a ação de indenização, ajuizada por Ronaldo Augusto Ferreira
contra Sabemi Seguradora S/A, para condenar a demandada a restituir ao autor,
em dobro, os valores indevidamente descontados em sua conta, acrescidos de
correção monetária desde cada débito, bem como a reparar os danos imateriais
causados ao demandante, fixando a quantia em R$ 5.000,00, corrigida
monetariamente da prolação da sentença. Os juros de mora foram fixados a partir
da citação. Por fim, imputou à vencida o ônus das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.
1 Beneficiário da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022897-49.2019.8.26.0451
3

Inconformado, o autor interpôs recurso
de apelação, oportunidade em que pleiteou a majoração da indenização e dos
honorários de sucumbência (fls. 88/93).

A apelada apresentou contrarrazões a
fls. 97/106.

O
recurso
preenche
os
requisitos
objetivos de admissibilidade.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização, aforada por Ronaldo Augusto Ferreira contra Sabemi
Seguradora S/A, sustentando autor que durante o ano de 2019, a pedido da
requerida, foram realizados descontos na conta corrente em que recebe seu
benefício previdenciário, no valor de R$ 38,39 cada parcela, embora não tenha
contratado qualquer serviço ou seguro da acionada. Daí a razão do ajuizamento
da demanda visando a repetir em dobro os valores debitados e alcançar
reparação por danos morais.

O objeto do recurso diz respeito ao valor
da indenização por danos imateriais e honorários de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022897-49.2019.8.26.0451
4
Cumpre salientar, desde logo, que há
entre as partes relação de consumo, tendo o autor como consumidor e a ré como
prestadora de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Assim,
considerando que o mérito do pedido se refere a direitos do consumidor, cabe a
inversão do ônus da prova, pois é aplicável o disposto no art. 6°, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor.
No caso concreto, ficou incontroversa nos
autos a indevida cobrança por um seguro que não foi contratado, sendo
procedente, como contemplado pela sentença, a restituição buscada pelo autor.
Nesse diapasão, é senso comum que a
ocorrência de tal situação efetivamente causa imensos transtornos ao consumidor
que, a fim de solucionar o problema, normalmente, é obrigado a realizar inúmeras
ligações à empresa, em dias e horários diferentes, com perda de tempo de
trabalho e lazer, numa verdadeira "via crucis", sem contar o fato de o autor
precisar ingressar com a presente ação para fazer cessar os descontos, por um
serviço que ele não contratou.
Assim, pela cobrança indevida a que foi
submetido recorrente e pelos transtornos gerados que, sem dúvida,
ultrapassaram o mero aborrecimento, é devida a indenização por danos morais.

Entretanto, o valor da indenização não
pode ganhar contornos de enriquecimento sem causa, devendo o julgador nesse
caso se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022897-49.2019.8.26.0451
5
coercitivas.
Quiçá a chave heurística para tanto pode
ser encontrada na seguinte ementa de aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“Para se estipular o valor do dano moral devem ser
consideradas as condições pessoais dos envolvidos, evitando-
se que sejam desbordados os limites dos bons princípios e da
igualdade que regem as relações de direito, para que não
importe em um prêmio indevido ao ofendido, indo muito além
da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos do
gravame suportado.”2
Desse
modo,
levando-se
em
consideração a gravidade e extensão dos danos, bem como a culpa da
demandada, o montante dos danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00,
que não destoa do entendimento desta Câmara. Neste sentido:
“SEGURO.
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada restituição dobrada e
indenização por danos morais. Sentença de procedência.
Apelo da autora e da ré. Descontos indevidos na conta da
autora, a título de prêmio de seguro. Apresentação de
documentação com assinatura que não é da autora. Privação
indevida do dinheiro da autora, que, não obstante os
descontos havidos, teve sua assinatura falsificada e utilizada
2 STJ 4a Turma REsp 214.053/SP Rel. Min. Cesar Asfor Rocha J. 5/12/2000 v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022897-49.2019.8.26.0451
6
contra si, em juízo. Dano moral caracterizado. Indenização
mantida em R$ 5.000,00, valor que condiz com os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Juros a contar da data de
cada um dos descontos indevidos, a par da Súmula 54, do
STJ. Sentença mantida. Apelos desprovidos.”3
No mais, o critério para a fixação da verba
honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade, em face do trabalho
profissional advocatício prestado. É dizer: a remuneração do advogado há de
refletir o nível de sua responsabilidade em face da complexidade da causa, mas
também a extensão dos atos processuais e correção das peças processuais.
Não
se
pode
olvidar,
contudo,
as
diretrizes traçadas pelo legislador, a teor do disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
Assim, tendo por base os critérios
estampados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, a inexorável conclusão
é a de que os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15% sobre a
condenação.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima enunciados.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação Cível no 1007066-75.2019.8.26.0510 Rel. Des. Carlos Dias Motta J.
11/05/2020.